Tribunal: TJMT
Processo: 1011892-19.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011892-19.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PAULA DE SANTANA - CPF: 427.933.941-49 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS ABUSIVA. REDUÇÃO PARA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO "RISCO DE INADIMPLEMENTO" COMO JUSTIFICATIVA PARA ENCARGOS DESPROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira (CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS) em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, ajuizada por consumidor, para reconhecer a abusividade das taxas de juros contratadas (22,33% ao mês e 987,22% ao ano), determinando a sua redução para os percentuais médios de mercado (6,64% ao mês e 116,38% ao ano) divulgados pelo Banco Central.

2. Alegações de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial foram rejeitadas pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da sentença quanto à sua fundamentação e à dispensa de dilação probatória; e (ii) apurar a legalidade das taxas de juros contratadas, considerando o perfil do consumidor e o argumento de risco de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença recorrida está adequadamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, § 1º, do CPC, sendo suficiente que exponha as razões que embasam a conclusão adotada, sem necessidade de examinar exaustivamente todos os argumentos das partes.

5. A dispensa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juízo possui competência para avaliar a suficiência das provas nos autos, nos termos dos arts. 370, 371 e 355, I, do CPC. No caso concreto, a controvérsia é eminentemente jurídica, e os elementos constantes no processo foram considerados suficientes para a formação do convencimento.

6. Contratos bancários, como contratos de adesão, estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º, do CDC), sendo permitida a revisão de cláusulas abusivas, conforme o art. 51, IV, do CDC.

7. A taxa de juros contratada (22,33% ao mês e 987,22% ao ano) excede de forma significativa a taxa média de mercado (6,64% ao mês e 116,38% ao ano) divulgada pelo Banco Central, configurando-se como abusiva e desproporcional, em afronta ao art. 39, V, do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

8. O risco de inadimplemento não justifica, isoladamente, a imposição de encargos financeiros desproporcionais, sendo um risco inerente à atividade bancária e insuficiente para afastar o dever de observar a média do mercado como parâmetro para a fixação de taxas de juros.

9. Precedentes jurisprudenciais do STJ e de tribunais estaduais reafirmam que taxas abusivas podem ser reduzidas, especialmente quando ultrapassam limites razoáveis em relação à média de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação de decisões judiciais exige a exposição clara e inteligível dos motivos adotados, sendo suficiente a análise das questões essenciais ao deslinde do feito, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC.

2. O julgamento antecipado da lide, com dispensa de dilação probatória, é válido quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para a formação do convencimento do juízo, não configurando cerceamento de defesa.

3. A taxa de juros contratada que excede significativamente a média de mercado caracteriza-se como abusiva e deve ser ajustada aos parâmetros médios, em respeito ao art. 39, V, do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

4. O risco de inadimplemento não é justificativa suficiente para a imposição de encargos financeiros abusivos em contratos bancários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 3º, § 2º, 39, V, e 51, IV; CPC, arts. 355, I, 370, 371 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

TJ-MT, AC 10065327120178110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.07.2023, Quarta Câmara de Direito Privado.

TJ-MT, AC 10006359020218110051, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.03.2023, Primeira Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Crefisa S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por João Paulo de Santana, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a abusividade, das taxas de juros aplicadas, determinando a redução ao patamar médio praticado pelo mercado, conforme taxa divulgada pelo Banco Central, e condenou a ré à devolução dos valores pagos em excesso, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

Inconformada, a instituição financeira recorre alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, com base no art. 489, § 1º, do CPC, e cerceamento de defesa por não oportunizar a dilação probatória.

No mérito, defende que as taxas de juros aplicadas refletem o perfil de risco do cliente e a modalidade de empréstimo ofertada, defendendo a impossibilidade de comparação direta com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, aduzindo que a revisão contratual foi deferida sem comprovação de desvantagem exagerada para o consumidor ou demonstração de abusividade concreta.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte (Id. 237043246).

Sem intervenção do Ministério Público.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante defende a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, com base no art. 489, § 1º, do CPC, e cerceamento de defesa por não oportunizar a dilação probatória, pugnando seja cassada a decisão objurgada.

Contudo, sua irresignação não merece prosperar.

Vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da motivação dos atos judiciais, de forma que o Magistrado deve discorrer sobre as razões que embasam a determinação proferida, sob pena de nulidade absoluta do pronunciamento judicial.

Assim preconiza o art. 93, IX, da CF, e art. 11 do Código de Processo Civil:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.”

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público.”

Assim, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, porém, não se pode confundir a necessária fundamentação com a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que o magistrado apresente, de forma clara e inteligível, os motivos que o levaram à conclusão.

No caso em apreço, vejo que o Magistrado sentenciante abordou, de forma adequada e fundamentada, a razões que embasaram o reconhecimento da abusividade da taxa de juros contratada, trazendo de forma concisa e direta, a discrepância dos encargos dispostos no contrato firmado em comparação a taxa média praticada no mercado para aquela modalidade de contratação.

Logo, a decisão atende ao requisito constitucional e traz os elementos necessários do art. 489, incisos I, II e III, do CPC, inexistindo vício no ato judicial.

Sobre o tema:

“[...] Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando os motivos adotados no édito sentencial, ainda que não tenham enfrentado pontualmente cada tese declinada na peça inicial, apontou as razões pelas quais se rejeitou a pretensão deduzida. [...] (TJ-MT 00079611320138110015 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, impõe consignar que,

à luz do princípio do livre convencimento motivado, contemplado nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz analisar as provas existentes no processo, avaliar a necessidade de outros elementos para formar sua convicção e dispensar aquelas que considerar desnecessárias ao deslinde do feito.

Nessa concepção, o juiz poderá realizar o julgamento antecipado da lide quando considerar que os elementos probatórios juntados aos autos são suficientes para formar o seu convencimento, como prescreve o art. 355, I, do CPC, de modo que a dispensa da fase instrutória não caracteriza, por si só, o cerceamento de defesa, especialmente quando as provas dos autos demonstram, de forma satisfatória, o direito pleiteado.

Aliás, cito jurisprudência:

“[...] Compete ao juiz analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional)
. E
o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos permitem o julgamento antecipado
. [...] (TJ-MT - AC: 10065327120178110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2023) (g.n).

Na hipótese dos autos, defende a instituição financeira que o juízo
a quo
não oportunizar a produção de prova pericial, contudo, vejo que a matéria controvertida é estritamente de direito, se mostrando prescindível a prova pericial ao deslinde da demanda, acertada a condução do Magistrado singular, não evidenciando qualquer cerceamento de defesa.

Aliás:

“[...] Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial. [...]” (TJ-MT - AC: 10006359020218110051, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2023)

Com tais considerações,
REJEITO
as preliminares arguidas.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se
ação cível revisional bancária
ajuizada por JOÃO PAULO DE SANTANA em face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, tendo como objeto o contrato de empréstimo pessoal nº 041760021853, em que foi contratado o valor de R$ 1.717,95, com pagamento em 12 (doze) parcelas subsequentes de R$ 436,00, com taxa de juros de 22,33% ao mês e 987,22% ao ano.

Citada, a instituição credora defendeu a validade do negócio jurídico, aduzindo que os encargos financeiros da avença consideravam o risco de inadimplemento, pugnando pela improcedência da demanda.

Após regular tramitação, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. É a sentença recorrida, no essencial:

“[...]No mérito, é incontroversa a existência da relação jurídica formalizada entre as partes, residindo o dissenso em relação ao valor da prestação e a abusividade ou não das taxas mensal e anual de juros incidentes no contrato. Quanto à alegada capitalização de juros pela requerida no caso em análise, infere-se que devido, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (REsp 973.827/RS) A cédula de crédito bancária demonstra de forma ostensiva os encargos do empréstimo, cumprindo com os ditames do Código de Defesa do Consumidor. Em relação à alegação de que a taxa mensal de juros extrapola a taxa média de mercado, este juízo realizou pesquisa no site do Banco Central (SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais – v2.1), e conforme extrato que segue anexo e disponível no portal da mencionada instituição financeira nacional, as taxas médias ponderadas de mercado relativo às operações objeto da lide apresentam percentual de 6,64 % ao mês e 116,38 % ao ano, ou seja, taxas de juros muito inferior à aplicada no contrato contestado. É sobre este patamar que o juízo adotará como parâmetro para julgar.

São desnecessárias maiores considerações para afirmar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a taxa de juros que ultrapasse relevantemente a taxa média de mercado, principalmente quando é caso de relação de consumo, em que é vedado ao fornecedor impor ao consumidor “obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”, sob pena de nulidade absoluta da cláusula, vide o art. 51, IV e §1°, do CDC. No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos:
[...] Sendo assim, existindo comprovação da alegada taxa de juros maior que o devido nos contrato contestado, o valor de cada parcela deve ser readequado em conformidade com a taxa média de mercado da época da contratação, no caso, 6,64 % ao mês e 116,38 % ao ano, devendo os valores pagos a mais serem abatidos do débito em aberto, considerando que já foram pagas/debitadas parcelas pela parte autora. Por fim, quanto à pretensão à reparação por danos morais, a situação retratada na hipótese não tem o condão de configurar danos morais indenizáveis. A mera cobrança de encargos bancários em desconformidade com o contrato ou a lei não acarreta, por si só, o reconhecimento de violação a direitos da personalidade suficiente para gerar dano moral, mormente na hipótese em que se reputou abusiva tão somente a cobrança de juros contratuais limitados à média divulgada pelo BACEN, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento, razão pela qual reputo inexistente a ocorrência do dano moral. [...] Posto isto, JULGO parcialmente procedente a ação revisional em epígrafe, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para reconhecer que a taxa de juros contratada extrapola a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN referente ao período de janeiro de 2019, devendo ser reduzidas para o patamar de 6,64 % ao mês e 116,38 % ao ano

Deverá também o requerido apresentar o recálculo do débito em aberto, no prazo de 15 dias, promovendo-se a aplicação das taxas de juros conforme visto acima e realizar a compensação dos valores pagos a mais pelo Autor/devedor por ocorrência das parcelas já debitadas e restituição de forma simples de eventual saldo remanescente, estes valores corrigidos pelo índice INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do efetivo desembolso. Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, e vide o art. 86, do CPC. [...]
”.

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade das taxas cobradas pela instituição financeira e se o perfil da parte contratante, além de risco de inadimplemento, justifica a aplicação dos encargos financeiras na forma como disposta na relação contratual.

Pois bem.

Inicialmente, é importante consignar que os contratos bancários estão inseridos no rol dos intitulados contratos de adesão, logo, subordinados ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC. Ainda, à luz do art. 51, IV, do CDC, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade de eventuais cláusulas abusivas.

Prosseguindo, da detida análise das razões apresentadas pela instituição financeira apelante, entendo que seu apelo não merece provimento.
Explico.

Do cotejo dos autos, vejo que o consumidor pactuou o
contrato de empréstimo pessoal nº 041760021853, com
taxa de juros de 22,33% ao mês
e
987,22% ao ano
.

Em contrapartida, os dados obtidos a partir de consulta ao Banco Central, demonstram que a taxa média praticada no mercado para a operação similar no período do contrato era de
6,64 % ao mês
e
116,38 % ao ano
.

A teor do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor exigir vantagem manifestamente excessiva do consumidor. Para mais, as relações contratuais são regidas pela boa-fé objetiva, ao passo que a cobrança de juros abusivos viola tal premissa, configurando flagrante abuso de poder econômico por parte da instituição financeira.

O c. STJ tem considerado abusivas
taxas superiores
a
uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela praticada no mercado. Na ocasião dos autos, a taxa cobrada pela instituição financeira ultrapassa o triplo da média de mercado para a modalidade, sendo evidente sua abusividade.

A propósito:

“[...] 1. A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (g.n).

Ainda, sobre a temática, cito julgado deste Eg. Sodalício:

“[...] Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado. In casu,
os juros remuneratórios encontram-se abusivos, haja vista que se encontra superior a uma vez e meia à taxa de juros média praticada pelo mercado.
É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Conforme dispõe a Súmula nº 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. [...]” (TJ-MT 10234663620198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Ainda que a instituição financeira apelante argumente a regularidade da taxa de juros aplicada no contrato em questão, alegando o “risco de inadimplemento” como justificativa para a estipulação dos encargos financeiros, tal alegação se revela inadequada.

O risco de inadimplência é inerente à própria natureza da atividade empresarial desenvolvida pela credora e constitui um ônus natural do exercício regular da atividade bancária. Assim, esse fator, por si só, não pode ser utilizado como justificativa para a imposição de encargos financeiros desproporcionais ou abusivos, sob pena de se violar o princípio do equilíbrio contratual e da boa-fé, protegidos pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Com essas considerações, entendo que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro a verba honorária ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024